Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-53.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (APELANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATOS AGRÁRIOS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO TEM, DENTRE OS SEUS REQUISITOS FORMAIS, A NECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – EXEGESE DO ART. 3o DA LEI No 8.929/94 – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A cédula rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas.”
(TJ-MG - AC: 10216190007601001)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos à Execução n. 0001959-53.2019.8.11.0003, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões do recurso, de Id. 86370495, o recorrente sustenta que a sentença equivocadamente deu validade ao título CPR, contrariando o art. 784, III, do Código de Processo Civil. Refere que o título não contém a assinatura de duas testemunhas.

Forte neste argumento, requer o provimento do recurso e a procedência da ação, a fim de que a execução proposta seja extinta.

A contrarrazões foram apresentadas, no Id. 86371450, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação cível, em que o apelante alega, em síntese, a invalidade da CPR que aparelha a execução, por não constar nela a assinatura de duas testemunhas.

Sem razão, entretanto.

De fato, reza o art. 784, III, do Código de Processo Civil, invocado pelo autor:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”

A exigência, de duas testemunhas, a que alude o Inciso III do art. 784 do Código de Processo Civil, alcança os contratos particulares, dos quais não se enquadra aqueles títulos executivos extrajudiciais, para os quais a lei prevê formalidades específicas, como é o caso da Cédula de Produtor Rural.

E a Lei no 8.929/1994 assim traz os requisitos formais para a validade da CPR:

“Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto:

I - denominação \"Cédula de Produto Rural;

II - data da entrega;

III - nome do credor e cláusula à ordem;

IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade;

V - local e condições da entrega;

VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia;

VII - data e lugar da emissão;

VIII - assinatura do emitente.

§ 1o Sem caráter de requisito essencial, a CPR poderá conter outras cláusulas lançadas em seu contexto, as quais poderão constar de documento à parte, com a assinatura do emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 2o A descrição dos bens vinculados em garantia pode ser feita em documento à parte, assinado pelo emitente, fazendo-se, na cédula, menção a essa circunstância.

§ 3o A descrição do bem será feita de modo simplificado e, quando for o caso, este será identificado pela sua numeração própria, e pelos números de registro ou matrícula no registro oficial competente, dispensada, no caso de imóveis, a indicação das respectivas confrontações”.

Não está elencando, assim, dentre os requisitos formais, a assinatura de duas testemunhas, tal qual como ocorre com os documentos particulares em geral.

E, ainda, dispõe o art. 4o da mesma lei acima referida:

“Art. 4o: A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto”
.

Sobre o tema, os tribunais pátrios já se manifestaram acerca da desvinculação das assinaturas à validade das CPR’s,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A cédula rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial hábil a ensejar a execução, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas. 2. É de se rejeitar a alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova oral se sua produção era inútil, tendo-se em vista que não havia controvérsia sobre o fato que se pretendia comprovar. 3. O conhecimento da alegação de excesso de execução baseada na existência de supostos encargos abusivos exige que o embargante indique o valor que entende como correto e apresente o demonstrativo do seu cálculo”
(TJ-MG - AC: 10216190007601001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

“CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS DO TÍTULO EXEQUENDO – ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INSTRUMENTÁRIAS E DA CREDORA – CARÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECRETO-LEI 167/07 – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – EXCEÇÃO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – ART. 3o, V, DA LEI 8.009/90 – PRODUTO DA ALIENAÇÃO – EXTENSÃO ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS – GRATUIDADE JUDICIÁRIA. 1 – A legislação de regência da cédula rural pignoratícia (Decreto lei no 167/67) não exige que ela seja subscrita por duas testemunhas instrumentárias e pela credora, como forma de constituí-la em título executivo extrajudicial. [...]”
(TJ-SP - AC: 10047606720188260220 SP 1004760-67.2018.8.26.0220, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 14/09/2020, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS à EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. TÍTULO EXECUTIVO. ARTS. 10 E 41 DO DECRETO-LEI 167/67. DESNECESSIDADE DE OUTROS DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. Nos termos dos arts. 10 e 41 do Decreto-Lei 167/67, a Cédula de Crédito Rural, da qual a Cédula Rural Pignoratícia é espécie, constitui título executivo, gozando, por si só, de liquidez, certeza e exigibilidade. O título que embasa a execução enquadra-se na hipótese do art. 784, XI, do NCPC, que refere serem títulos executivos aqueles assim tratados por disposição legal expressa e, portanto, não se faz necessária a assinatura de duas testemunhas para o exercício da pretensão executiva, impondo-se a manutenção da decisão recorrida. Quanto à necessidade da juntada dos demonstrativos da conta-corrente, trata-se de inovação recursal, razão pela qual não conhecida a insurgência, no tópico. APELAÇÃO DESPROVIDA, NA PARTE EM QUE CONHECIDA
” (TJ-RS - AC: 70075798470 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 26/04/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018).

Portanto, claro está que a CPR que instrui a execução é título executivo, líquido e certo, exigível.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021